Tribunal: TJPA
Processo: 0032732-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032732-18.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO DE ANCHIETA GOMES DA SILVA

APELADO: FRANCISCO DE ANCHIETA GOMES DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE COBRANÇA.LEVANTAMENTO DE SALDO DO PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da presente

Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22059945, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e não conheceu do recurso do banco, ora agravante.

Em suas razões (ID 22499039), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que alega novamente a ilegitimidade do Banco do Brasil quando a demanda judicial versar sobre índices de correção, atualização e juros de contas PASEP.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23097055.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Ademais, observa-se que o banco requerido traz à discussão matérias totalmente novas, que não foram objeto de discussão no Juízo de 1º grau, quais sejam, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, prescrição quinquenal, a prescrição de ressarcimento dos planos econômicos, prescrição de contestação de saques e guarda de documentos de saques do PASEP, bem como a alegação de não cabimento de indenização por dano material e moral.

Nesse sentido, a alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição ou ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.

A respeito do assunto em discussão, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO REPARO DE VÍCIO EXISTENTE EM VEÍCULO. TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO ARGUIDA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA PELO DEMANDANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. TESE DE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO ESTAR SUBMETIDO À PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO RECLAMO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. (STJ, AgInt no AREsp n. 45.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 14.03.2022)"Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de

instância. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5031066-35.2021.8.24.0000, rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 20.04.2022). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000762-14.2021.8.24.0013, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC -

Julgamento: 08/09/2022, Primeira Turma Recursal)

EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC). 2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC).
(TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89.2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT, Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (TJDFT, Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do decisum, bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de a quo, a apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024